Tribunal: STF
Processo: RE 1484388
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 76, p. 1-30),   opostos pelo Ministério Público Federal, com fundamento “no artigo 1.043, inciso III, do Código de Processo Civil e no artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”, do acórdão (eDOC 75, p. 1-26) proferido pela Segunda Turma desta Corte assim ementado:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Ausência de fundadas razões para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. Análise do caso concreto. 6. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com o tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, firmado no RE 603.616/RO, por mim relatado, Plenário, DJe 10.5.2016. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (eDOC 75, p. 1)

Inicialmente, para fins de divergência jurisprudencial, indica “como paradigmas da divergência, acórdãos proferidos no ARE 1441784 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23-08-2023 e no RE 1476296 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 02-05-2024.” (eDOC 76, p. 5-6).

 Ademais, o embargante sustenta, em síntese:

	
    A) “No caso em tela, identificam-se nitidamente os seguintes elementos que autorizaram a entrada dos policiais na residência: a) o acusado foi visto ao sair de um barraco, em um conhecido ponto de tráfico de drogas, portando uma sacola que continha pinos de cocaína; b) ao avistar os castrenses, ele tentou se evadir, correndo na direção dessa residência; c) em busca pessoal, ainda do lado  de fora da casa, os policiais apreenderam na posse do réu 35 eppendorfs de cocaína em pó, R$ 16,00 (dezesseis reais) em notas trocadas e dois aparelhos celulares; e d) indagado, o acusado admitiu a traficância e disse aos policiais que no seu barraco possuía mais drogas. Como se nota, havia, pelo menos, quatro elementos indiciários prévios a apontar a ocorrência de um crime permanente (tráfico de drogas) no interior da residência do recorrido.” (eDOC 76, p. 22; grifos originais);

B) o paradigma objeto do citado acórdão da lavra da Min. Cármen Lúcia trata “de hipótese análoga à dos presentes autos, em que o réu foi abordado defronte à sua residência e em sua posse foram localizadas porções de cocaína. Ademais, na espécie, há ainda outros elementos indiciários a serem considerados, tendo em vista que o recorrido foi visto saindo de sua casa com as drogas antes da abordagem e, ao avistar os policiais, tentou correr para o interior da residência. Nessa ordem de ideias, ao proferir voto divergente no julgamento do agravo regimental, o Ministro André Mendonça bem salientou que ‘No caso concreto, a apreensão das drogas deu-se, segundo demarcado pelo acórdão recorrido, em diligência que culminou no ingresso em domicílio porque a parte recorrida, encontrando-se num conhecido ponto de tráfico e com uma sacola nas mãos contendo drogas, ao se dar conta da presença policial, fugiu para o interior do imóvel, onde então foi encontrado o restante do material ilícito, em quantidade e variedade considerável’ (fl. 313).” (eDOC 76, p. 26-27; grifos originais);

C) “Em relação ao segundo acórdão indicado como paradigma, da Relatoria do Ministro Cristiano Zanin, observa-se que o réu correu para sua casa, ao avistar os policiais. Diante disso, os castrenses seguiram em seu encalço, adentraram o imóvel e lá apreenderam entorpecentes. (...) Ora, essa hipótese se assemelha à dos autos, todavia, in casu, a apreensão se legitima com maior razão, considerando que além de o recorrido haver tentado correr para dentro de sua casa, ele portava entorpecentes, os quais foram apreendidos ainda do lado de fora do imóvel.”  (eDOC 76, p. 27);  

D) “(...) os paradigmas indicados tratam de situações análogas, nas quais havia ainda menos elementos indiciários aptos a configurar a justa causa. Nada obstante, a Primeira Turma dessa Excelsa Corte, à unanimidade, em ambos os julgados, houve por bem referendar as apreensões, porquanto a inviolabilidade domiciliar não pode caracterizar um ‘santuário de impunidade’. De mais a mais, convém pontuar que, ao aplicar direitos fundamentais individuais, o julgador deve observar a necessidade de garantir também ao cidadão a eficiência e segurança, preservando um ambiente de tranquilidade social.” (eDOC 76, p. 28).

Ao final, a parte embargante requer “o conhecimento e provimento dos embargos de divergência, de modo que o recurso extraordinário interposto seja provido.” (eDOC 76, p. 30; grifos originais)

Abri vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 78, p. 1).

Apesar de intimado (andamento processual no Portal Eletrônico do STF), o embargado, até 12.9.2024, não se manifestou (certidão; eDOC 79, p. 1). 

É o relatório.

Decido.

De imediato, à luz dos supracitados precedentes mencionados pelo embargante, sobretudo dos “acórdãos proferidos no ARE 1441784 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23-08-2023 e no RE 1476296 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 02-05-2024” (eDOC 76, p. 5-6), considero preenchidos os requisitos de admissibilidade destes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RI/STF. 

Do exposto, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os presentes embargos de divergência.

À distribuição na forma regimental (art. 335, § 3º, do RI/STF).

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 13 de setembro de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente